Tribunal: STF
Processo: RMS 31587
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PARTICIPAÇÃO DE SINDICATO NA MESA NACIONAL DE NEGOCIAÇÃO PERMANENTE. LIMITAÇÃO A SINDICATOS DE ÂMBITO NACIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA NÃO PROVIDO.